Tribunal: TJDFT
Processo: 0745979-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745979-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JF CAPPITAL TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator